Tribunal: TJSP
Processo: 0002981-80.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato tentado e corrupção de menor – Sentença condenatória - Pleito de absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da detração penal – Inadmissibilidade - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas – Réu que tentou utilizar-se de cheque furtado para fazer compras em estabelecimento comercial - Condenação bem editada, com base em

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionato tentado e corrupção de menor – Sentença condenatória - Pleito de absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da detração penal – Inadmissibilidade - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas – Réu que tentou utilizar-se de cheque furtado para fazer compras em estabelecimento comercial - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime prisional semiaberto escorreitamente fixados – Detração – Matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais. Recurso desprovido.